Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749839-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CAVALCANTE SILVA, ELIZABETH OLIVEIRA ROSA E SILVA AGRAVADO: ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGOCIOS TURISTICOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZABETH OLIVEIRA ROSA E SILVA e ROBSON CAVALCANTE SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (processo no 0737593-52.2020.8.07.0001), proposta contra a ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGOCIOS TURISTICOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Os agravantes peticionaram no documento de ID 21649942 e requerem a desistência do presente agravo de instrumento e o consequente cumprimento da Decisão Agravada que determinou a remessa dos autos do processo no 0737593-52.2020.8.07.0001 ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. É o relatório. Aos recorrentes assistes o direito de não terem mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator